Tribunal: TJMT
Processo: 0016333-20.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016333-20.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AXEL DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES - CPF: 043.523.131-65 (APELANTE), MARINETE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 795.763.701-91 (ADVOGADO), DARLLAN VIEIRA FEITOZA - CPF: 062.159.371-00 (APELANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MATTEUS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 071.307.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – RECURSOS DAS DEFESAS –
1.
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA –

ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS – 2.
ABSOLVIÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – 3.
MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/06 – INVIABILIDADE – RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA –
470,44
G DE MACONHA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADAS – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– 4.
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – PRETENDIDA ISENÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSOS DESPROVIDOS
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“(...) Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente. (...)”
(HC 552.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020);

2.
Comprovadas a materialidade do delito de Tráfico ilícito de droga e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório – circunstâncias da prisão em flagrante e palavras de testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório –, impõe manter-se a condenação do Apelante pelo delito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06;

3.
“(...) Não há se falar em bis in idem, pois a quantidade do entorpecente apreendido foi sopesada tão somente na terceira fase da dosimetria da pena. (...)”
(AgRg no HC 662.667/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021);

4.
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Axel Douglas Ferreira Rodrigues
e

Darllan Vieira Feitoza
,
contra a sentença em que foram condenados como autores do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06), à pena individual de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa
(Id. 80813973).

Em suas razões recursais, a Defesa de
Darllan
arguiu
preliminar
de nulidade
das provas obtidas por meio de busca pessoal e,
no mérito
, a incidência da
causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06
(Id.

80814006).

Por sua vez, a Defesa de
Axel
pleiteou sua
absolvição
por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta (art. 386, III ou VII, CPP), além da concessão da
gratuidade da justiça
(Id. 80814002).

As contrarrazões ministeriais em primeiro grau são pela
rejeição da preliminar
levantada pela defesa de
Darllan
e
des
provimento

de ambos os recursos (Id. 80814010);
igualmente
a d. PGJ em parecer, conforme sumário que segue Id.

88387968
)
:

“Apelação Criminal — Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 caput da Lei 11.343/06) – Condenação – Irresignação de Axel Douglas – Pretendida reforma na sentença requerendo absolvição, conforme art. 386, III e VII do CPP – Inviabilidade – Irresignação de Darllan – Preliminar de nulidade em decorrência da inobservância das garantias fundamentais; no mérito, aplicação da minorante do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas a ambos os réus – Dosimetria irrefutável – Não há que se falar em reforma na decisão do juiz a quo - Pelo desprovimento dos recursos.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021